Tribunal: TJMT
Processo: 1044754-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE DEMETILDE MORAES - CPF: 022.706.701-08 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1044754-92.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21/06/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA/ JANE DEMETILDE MORAES

Recorrido(s):

JANE DEMETILDE MORAES/ MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que a promovente JANE DEMETILDE MORAES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 67,59 (sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Diante
da negativa da negativa da promovente em ter realizado a contratação, competia a promovida a comprovação da contratação, ônus probatório que ao meu sentir desincumbiu.

3.

Pelas provas dos autos, a empresa promovida juntou aos autos o cadastro realizado pela promovente na plataforma online, com a apresentação dos documentos pessoais, bem como os débitos contraídos e não adimplidos, o que demonstra a regularidade da contratação.

4.
Ademais, verifico que o ato de cobrança realizada pela promovida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

5.
Danos morais não configurados.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente JANE DEMETILDE MORAES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 67,59 (sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Recorrente
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a Recorrente
JANE DEMETILDE MORAES
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

As partes apresentaram as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa promovida comprova o vínculo jurídico com a promovente, essencialmente, pelo fato de ter comprovado que a promovente realizou compra de produtos de forma parcelada e não efetuou o pagamento integral.

Consta da peça de rebate, que a promovente realizou compras parceladas em 11 de outubro de 2020 e não efetuou o pagamento das parcelas, o que resultou na cobrança da empresa promovida e a inclusão do nome da promovente no rol de inadimplentes.

Ademais, a empresa promovida comprova que o cadastro foi realizado pela promovente, com documentos pessoais e fotografia da parte promovente.

Por esse motivo, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e a promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial, consequentemente
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por JANE DEMETILDE MORAES.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Por outro lado condeno a Recorrente JANE DEMETILDE MORAES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022